Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716976-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, que indeferiu o pedido de análise do oferecimento do acordo de não persecução penal. Relata o impetrante que a sentença condenatória já transitou em julgado e foi iniciada a fase de execução da pena (Processo n. 0408866-46.2022.8.07.0015). Aduz que requereu ao juízo criminal o desarquivamento da ação penal, com base em recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que os autos fossem remetidos ao Ministério Público, a fim de que fosse analisado o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) à paciente. Explana que o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido, ao argumento de que o ANPP deveria ter sido oferecido antes do recebimento da denúncia e que a ação penal já se encontra com trânsito em julgado, o que inviabiliza a pretensão. Registra que, com base nesse entendimento, o juízo indeferiu o pedido, alegando que o oferecimento do ANPP é uma faculdade do Ministério Público e houve recusa motivada. Sustenta o desacerto do ato, trazendo à lume o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgReg/HC 217.275/SP, de relatoria do Min. Edson Fachin, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do CPP, a fim de oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, mesmo que já tenham sido proferidos a sentença e o acórdão condenatórios, e mesmo a despeito de haver um título judicial já transitado em julgado. Argumenta que, no referido julgamento, o em. relator entendeu que o Acordo de Não Persecução Penal, inserido no Código de Processo Penal, tem caráter híbrido, material-processual, e atinge a própria pretensão punitiva estatal. E que preceitos do tipo, quando favoráveis ao réu, devem ser aplicados de maneira retroativa em relação a fatos pretéritos. Assinala que, no caso em julgamento, o Ministro determinou que o Ministério Público analisasse a possibilidade de propor um ANPP a uma mulher cuja condenação por homicídio culposo já havia transitado em julgado, considerando que o recebimento da denúncia ou mesmo a sentença não esvaziam a finalidade do ANPP, já que o acordo evita prisão cautelar, condenação, cumprimento de pena, reincidência, maus antecedentes e o próprio processo, com todas as fases recursais, assinalando que tais marcos processuais não excepcionam a garantia constitucional de retroatividade da lei mais benéfica. Ressalta que, a exemplo do que ocorre nos presentes autos, apesar do trânsito em julgado, o processo ainda estava em curso quando a lei "anticrime" entrou em vigor, sendo reconhecido pelo Ministro relator o efeito retroativo da norma e oportunizou o ANPP. Assevera que, na situação delineada nestes autos, o representante ministerial ateve-se unicamente ao trânsito em julgado dos autos e quanto à faculdade, ou não, do oferecimento do ANPP, deixando de se manifestar quanto ao atendimento, por parte do paciente, de todos os requisitos previsto no art. 28-A do CPP. Pontua que a pretensão é que seja analisado, mediante parecer fundamentado, com base no art. 28-A do CPP, a oferta do Acordo de Não Persecução Penal e não que seja de pronto determinada a oferta do referido acordo. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos atos processuais da execução penal – Processo n. 0408866-46.2022.8.07.0015, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, postula a concessão da ordem para que seja determinada a remessa dos autos da ação penal para o Ministério Público, a fim de que seja analisado, com base no art. 28-A do CPP, a oferta do Acordo de Não Persecução Penal à paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso, tampouco de revisão criminal. Sobre o tema, em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ART. 306 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. OFENSA AO PROPÓSITO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR PRÉ-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA PECUNIÁRIA.DESPROPORCIONALIDA E NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. SÚMULA 171/STJ. ART. 312-A DO CTB. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2o, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 3. Conforme exposto pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, que formulou vários enunciados interpretativos da Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019), especificamente em seu Enunciado 20, "cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". 4. Iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia e, no caso, com a condenação, inclusive, do paciente em segunda instância, resta afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. Precedentes. (...) 10. Writ não conhecido. (HC n. 624.805/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) – grifo nosso De outro giro, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, se constatada flagrante ilegalidade no processo, melhor sorte não assiste à defesa. O entendimento externado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em 27/3/2023, no julgamento do HC 217275 AgR, quanto à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, não tem o alcance ora almejado para o caso concreto. Com efeito, o acórdão exarado naqueles autos consigna de forma clara que referida norma, por ser mais benéfica, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado, trazendo novas luzes ao entendimento então predominante, no sentido de que o ANPP caberia tão somente no início da ação penal, por se tratar de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crime. Confira-se a ementa do acórdão do HC 217275 AgR: “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5o, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É descabida a alegação de supressão de instância quando o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de maneira expressa sobre a questão controvertida do habeas corpus impetrado nesta Corte. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 217275 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) – grifo nosso Na hipótese ora em exame, observa-se dos autos de origem – Processo n. 0006043-76.2017.8.07.0004 – que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor no decorrer da instrução da ação penal, vindo o Ministério Público a se manifestar quanto ao não cabimento do ANPP em sede de alegações finais (ID 104304414), sem qualquer objeção da defesa (ID 104987371), que sequer recorreu da sentença condenatória (ID 106134110). A meu ver, sequer se mostraria possível retroagir a marcha processual, reabrindo-se nova oportunidade à ré, quando já transitada a sentença condenatória, sem que a defesa, ao tempo e modo, se insurgisse contra a manifestação contrária da acusação de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. Contudo, após provocação da defesa diante do julgamento realizado pelo STF (ID 150697106), o juízo coator instou a manifestação do Ministério Público, que ressaltou que o ANPP não é ato vinculado, mas, sim, de mera discricionariedade e consensualidade, não sendo obrigatória a sua propositura. Asseverou, ainda, que, no caso em exame, devido ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não caberia sequer cogitar sua viabilidade (ID 151142544). Destarte, acertadamente decidiu o juízo coator ao indeferir o pedido formulado pela defesa, “diante da recusa motivada do órgão ministerial, mormente por encontrar-se a persecução penal na fase de cumprimento da pena” (ID 151196155). Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, estando o ato coator em conformidade com o julgado trazido pela defesa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 20:00:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator